Tribunal: TJSP
Processo: 1006765-43.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Determinação de juntada de documentos para a análise do pedido de justiça gratuita ou, alternativamente, recolhimento das custas e despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumprimento parcial da ordem. Indeferimento da justiça gratuita e extinção do processo, sem julgamento do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Determinação de juntada de documentos para a análise do pedido de justiça gratuita ou, alternativamente, recolhimento das custas e despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumprimento parcial da ordem. Indeferimento da justiça gratuita e extinção do processo, sem julgamento do mérito, com determinação para recolhimento das despesas de cancelamento da distribuição. Insurgência do autor. Descabimento. Elementos dos autos que não comprovam a alegada insuficiência financeira momentânea. Requisitos necessários para a concessão do benefício não preenchidos. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.